Tribunal: TJSP
Processo: 1061156-34.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C. C. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Sentença de improcedência.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Pretendida substituição do perito para realização de novo laudo. Desnecessidade, pois, o magistrado, como destinatário da prova, entendeu pela validade e suficiência da perícia para a solução da lide.
MÉRITO. Reversão do julgado. Impossibilidade. A

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C. C. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Sentença de improcedência.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Pretendida substituição do perito para realização de novo laudo. Desnecessidade, pois, o magistrado, como destinatário da prova, entendeu pela validade e suficiência da perícia para a solução da lide.
MÉRITO. Reversão do julgado. Impossibilidade. A capitalização dos juros, segundo remansoso entendimento, é admitida por entendimento consolidado, desde que respeitados certos parâmetros, no caso dos autos, segundo perícia contábil, sequer inexistente. As demais alegações (abusividade de taxas, tarifas e seguros), foram aduzidas de forma genérica, sem indicar qual seria a cobrança ilegal e, muito menos, a abusividade, o que não se admite, nos termos da Súmula/STJ, no 381.
HONORÁRIOS. Majoração a 15% do valor da causa, nos termos do CPC, art. 85, §11.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061156-34.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante R GOULART REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME, é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Repelida a preliminar,
negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
E MELO COLOMBI.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061156-34.2016.8.26.0576 -Voto no 15316
2
APELAÇÃO no 1061156-34.2016.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Juízo de Origem: 5a Vara Cível
Apelante: R. Goulart Representações Comerciais Ltda Me
Apelado: Banco do Brasil S/A
Magistrado Sentenciante: Dr. Sandro Nogueira de Barros Leite
VOTO no 15316
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C. C. AÇÃO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Sentença de improcedência.
PRELIMINAR.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência.
Pretendida substituição do perito para realização de novo laudo.
Desnecessidade, pois, o magistrado, como destinatário da prova,
entendeu pela validade e suficiência da perícia para a solução da
lide.
MÉRITO. Reversão do julgado. Impossibilidade. A capitalização
dos juros, segundo remansoso entendimento, é admitida por
entendimento
consolidado,
desde
que
respeitados
certos
parâmetros, no caso dos autos, segundo perícia contábil, sequer
inexistente. As demais alegações (abusividade de taxas, tarifas e
seguros), foram aduzidas de forma genérica, sem indicar qual
seria a cobrança ilegal e, muito menos, a abusividade, o que não
se admite, nos termos da Súmula/STJ, no 381.
HONORÁRIOS. Majoração a 15% do valor da causa, nos termos
do CPC, art. 85, §11.
IMPROVIMENTO. Trata-se de apelação interposta por R. Goulart
Representações Comerciais Ltda Me contra a sentença proferida pelo Juízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061156-34.2016.8.26.0576 -Voto no 15316
3
da 5a Vara Cível de São José do Rio Preto, que julgou improcedentes os
pedidos formulados em ação revisional de contrato c. c. ação de exibição de
documento ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, condenando-o ao
pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor da causa,
respeitada a gratuidade de justiça.
Preliminarmente,
argui
nulidade
processual,
por
cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de prova pericial; no
mérito, reversão do julgado, sob o argumento, em síntese, de ilegalidade da
capitalização dos juros e da cobrança de taxas, tarifas e seguros.
Recurso tempestivo e contrarrazoado.
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar.
O Juízo deferiu a realização de prova pericial contábil,
juntada aos autos às fls. 1.331/1.348 e 2.436/2.438. A parte autora, ora,
apelante, requereu às fls. 2.452/2.453 a realização de outro laudo pericial, com
substituição do expert, o que foi implicitamente indeferido pelo juízo, ao
entender pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do CPC, art. 355, I.
Como é cediço, ao Magistrado é dado aferir a utilidade da
prova para o convencimento, facultando a produção das necessárias ao
julgamento do mérito, atento a requerimento da parte ou até de ofício, na forma
do CPC, art. 370.
Prestigia-se, assim, o princípio da livre persuasão racional,
o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
Como bem consignado: “(...) Frise-se que o perito é de
confiança deste juízo e apresentou trabalho que reputo correto, observando
todos os aspectos fáticos e legais, motivo pelo qual rejeito a impugnação ao
laudo por faltar-lhe consistência, tornando-se meramente infringente” (fls.
2840).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061156-34.2016.8.26.0576 -Voto no 15316
4
Na questão de fundo, o recurso não comporta provimento.
A irresignação se volta, de forma genérica, quanto à
capitalização dos juros, aduzindo ser abusiva, cobranças de tarifas e taxas, além
de “seguros”, estes, sob a alegação de venda casada pela instituição financeira.
Segundo o laudo elaborado, trata-se de diversos contratos
entre as partes, mais precisamente 25, dentre os quais antecipação de crédito
oriundos da venda com cartões de pagamento, contratos para descontos de
cheques e outros títulos, contratos para aberto de crédito (giro empresa flex),
contratos de adesão de cartões (ourocard empresariais) e cédula de crédito
bancário (abertura de crédito em conta corrente cheque ouro empresarial).
Inicialmente, mostra-se irrelevante para o deslinde da causa
se os contratos possuem natureza de consumo, ou seja, sujeitando-se ou não ao
rito consumerista.
O tema referente à capitalização dos juros (juros
compostos) está pacificado na jurisprudência, nos termos das Súmulas/STJ, no
539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”; e no 541: “A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Os juros remuneratórios aplicados pelas instituições
financeiras não são subordinados à chamada Lei de Usura (Decreto no
22626/1933), nem ao limite constitucional do art. 192, § 3o, entendimento este
consolidado pela Súmula/STF, no 596: “As disposições do Decreto 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061156-34.2016.8.26.0576 -Voto no 15316
5
financeiro nacional”.
No caso, como se não bastasse, o perito judicial informou
ter inexistido capitalização de juros nos contratos: “Nos empréstimos o Banco
calcula a parcela pela Tabela Price, onde não há capitalização porque os
juros são cobrados sobre o saldo devedor remanescente após cada
pagamento” (fls. 1.141 - grifado). No mais, não se verifica juros abusivos,
revelando-se condizente ao comumente aplicado pelo mercado, conforme
planilha de fls. 1141/1142.
Neste sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA
DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - PERÍCIA DESNECESSÁRIA
- APLICAÇÃO DO CDC - SÚMULA No 297 DO STJ - JUROS
REMUNERATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A MÉDIA DE MERCADO -
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - SÚMULA No 539 DO STJ -
TEORIA DO DUODÉCUPLO - SÚMULA No 541 DO STJ - TABELA PRICE
- LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - RELACIONAMENTO
CONTRATUAL ANTERIOR NÃO COMPROVADO - REGULARIDADE -
VALOR
COBRADO
QUE
NÃO
COMPORTA
REVISÃO
-
BEM
EFETIVAMENTE AVALIADO - TARIFA CORRELATA DEVIDA - SEGURO
PRESTAMISTA
E
“CAP.
PARC.
PREMIÁVEL”
AUSÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES E VENDA CASADA - EXPURGO - REPERCUSSÃO NO
CUSTO EFETIVO TOTAL - ENCARGOS MORATÓRIOS ABUSIVOS -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA QUE DEVE SER ISOLADA E
À TAXA MÉDIA DE MERCADO, OU, ALTERNATIVAMENTE, JUROS
REMUNERATÓRIOS CONTRATUAIS MAIS MORATÓRIOS DE 1% A.M. E
MULTA DE 2%, O QUE FOR MENOR - SÚMULAS No 294, 296 E 472 DO STJ
- DEVOLUÇÃO SIMPLES, FACULTADA COMPENSAÇÃO - SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP, 14a Câmara
de Direito Privado, Apelação no 1012383-05.2019.8.26.0009, Re. Des.
CARLOS ABRÃO, j. 16/7/2020, grifado).
Inexiste ilegalidade na utilização da tabela Price, na qual as
prestações são fixas e os juros decrescentes, sendo importante consignar que
nesse sistema sobre os juros vencidos não incidem novos juros, o que formaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061156-34.2016.8.26.0576 -Voto no 15316
6
“uma bola de neve”; ao contrário, sendo as parcelas fixas, o consumidor tem
total conhecimento acerca do débito, não havendo se falar em anatocismo ou
utilização do método Gauss.
A este teor, confira-se: “(...) Não se vislumbra, ademais,
qualquer ilegalidade na incidência da "Tabela Price" - usada sem nenhuma
contestação desde o início do século passado - para amortização do saldo
devedor. Tal tabela não induz, a princípio, à capitalização dos juros, mesmo
porque, como dito, fixas são as parcelas. Cuida-se de tradicional mecanismo
de algébrico para se alcançar determinado resultado matemático, destinando-
se as parcelas iniciais ao abatimento dos juros e as parcelas finais à
amortização do valor principal. Não se vê aí a prática do anatocismo,
porquanto sobre os juros vencidos não incidem novos juros, é simplesmente
tabela de cálculo de juros em uma só operação” (TJSP, 21a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1000807-38.2018.8.26.0045, rel. Des. ADEMIR
BENEDITO, j. 17/7/2020).
No mais, a alegação de abusividade das taxas, tarifas e
seguros, como consignado pelo Juízo, foram feitas de maneira extremamente
genérica, sem que se apontasse objetivamente o que entende indevido e em que
consistiria tal abusividade, sendo irrelevantes para o deslinde alegações como
“pasmem, os 4 (quatro) Bancos que mais lucram no mundo são BANCOS
BRASILEIROS, SENDO O BANCO APELADO O 3o BANCO QUE MAIS
LUCRA NO MUNDO” (fls. 2.889).
Consoante entendimento consolidado pela Súmula/STJ no
381:“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da
abusividade das cláusulas”.
Assim, competia ao apelante apontar e comprovar
objetivamente a abusividade das cobranças impugnadas, de modo a afastar a
presunção de legalidade da cobrança das tarifas bancárias embasadas em
Resolução do Bacen, o que não se verificou.
Não se conhece dos documentos juntados pelo apelante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1061156-34.2016.8.26.0576 -Voto no 15316
7
após as contrarrazões apresentadas pelo banco. Não comprovado o motivo que
o impediu de juntá-los anteriormente, conforme disposto no CPC, art. 435,
parágrafo único. Ademais, conforme se verifica, parte dos documentos já
haviam sido disponibilizados aos autos.
Com relação à sucumbência, majora-se os honorários
advocatícios, nos termos do CPC, art. 85, § 11 a 15% do valor da causa,
observada a gratuidade de justiça.
Por fim, porque integralmente analisadas as pretensões
recursais, consideram-se devidamente prequestionadas, sendo dispensável a
indicação expressa de artigos de lei e, consequentemente, interposição de
embargos de declaração com essa exclusiva finalidade, não se descurando,
outrossim, do disposto no CPC, art. 1.026, § 2o;
Diante do exposto, repelida a preliminar, nega-se
provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator